Tribunal: TJDFT
Processo: 0751849-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO FATURA. ATRASO. NOVA COBRANÇA. REEMBOLSO AUTORIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento para a análise da possibilidade de suspensão da dívida cobrada, bem como pela abstenção por parte da instituição bancária de inscrever o nome da agravante em cadastros de inadimplentes.
2. Reconhecido o direito ao reembolso de valores cobrados erroneamente, faz jus a agravante à suspensão da dívida, bem como a impossibilidade de negativação do seu nome.
3. Recuso conhecido e provido.